Tribunal: TCU
Processo: 022.337/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado para que o Tribunal fiscalize verbas remuneratórias acima do teto constitucional pagas a juízes e desembargadores.

Inteiro teor:
Acórdão 2238/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, com o fito de que o Tribunal fiscalize "os salários acima do teto recebidos pela carreira da magistratura (juízes e desembargadores) conforme noticiado em 20/09/2024 pela TV CNN Brasil e em se confirmando os possíveis pagamentos indevidos e em descompasso com a Constituição Federal, proceder à abertura de tomadas de contas visando o ressarcimento do erário, bem como à apuração de responsabilidade dos agentes envolvidos"; Considerando que dos autos não constam indícios concretos de irregularidades perpetradas com recursos públicos federais; Considerando que, para monitorar o cumprimento do teto remuneratório constitucional, a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal já utiliza sistema contínuo de fiscalização das folhas de pagamento dos órgãos e entidades federais, cujas irregularidades são acompanhadas e tratadas remotamente, procedimento este validado pelo Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal às peças 5-6, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer da representação, pois não satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante e ao Conselho Nacional de Justiça; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 022.337/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Conselho Nacional de Justiça. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.